Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711286-05.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SOFIA DEMCZUK ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TRIBUTO. NÃO INCIDÊNCIA DE ITCD NA EXTINÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO POR FALECIMENTO DO USUFRUTUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nota-se que foram recolhidos o ITBI incidente na compra e venda e o ITCD incidente na instituição do usufruto vitalício. 2. Sabe-se que o usufruto é um direito real, fundamentado no art. 1.225, IV, do CC, e que entre as situações que acarretam a sua extinção, há o falecimento, conforme previsão do art. 1.410, I, do CC. 2.1. Nesse sentido, a morte do usufrutuário constitui, em verdade, a extinção do usufruto, e não uma transmissão do direito real, havendo apenas a consolidação da propriedade plena na pessoa do nu-proprietário, não sendo fato gerador do imposto, ante a ausência de previsão legal, por respeito ao princípio da legalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 35 do Código Tributário Nacional, 1.225, inciso IV, e 1.410, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que a extinção do usufruto é fato gerador do ITCD. Destaca que o usufruto é patrimônio, pois tem valor legal, assim, em razão da morte da usufrutuária, o direito está sujeito à incidência de ITCD de modo a propiciar a transferência do direito real ao nu-proprietário. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 63538890). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 35 do CTN, 1.225, inciso IV, e 1.410, inciso I, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021